Tribunal: TJDFT
Processo: 0717749-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II - CASO EM EXAME.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. Os embargantes apontam vício de omissão no acórdão ao argumento de que não teriam sido examinados os pedidos de cassação da sentença e da possibilidade de o veículo ter sido reparado às custas da seguradora da embargada. Por último, defendem a aplicação do artigo 406 do Código Civil ao presente caso.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
4. A ausência do vício apontado (em especial a falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse dos embargantes é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7/14 da ementa. Em relação à extensão dos danos o item 10 do acórdão dispôs: “Em relação à extensão dos danos, entendo que os recorrentes não se desincumbiram do seu ônus processual, haja vista não terem provado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, pois eles trouxeram apenas suposições fáticas acerca dos valores gastos em eventual reparo do veículo, mas não apresentaram nenhuma prova do alegado (nem em relação ao possível uso da apólice de seguro da recorrida).”. Dessa forma, a fim de esclarecer o "decisum", destaco que não existem vícios que possam comprometer a validade da decisão, razão pela qual não há falar em nulidade de sentença.
6. Em relação a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, chamo a atenção ao teor do art. 5o da Lei no 14905/2024: “Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos: I - na data de sua publicação, quanto à parte do art. 2o que inclui o § 2o no art. 406 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e II - 60 (sessenta) dias após a data de sua publicação, quanto aos demais dispositivos.” Assim, no momento da publicação da sentença (ID. 62158545), os novos termos do art. 406, §1o, do Código Civil ainda não estavam produzindo efeitos.
7. Por fim, ressalto que não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelos recorrentes de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado.
8. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
V – DISPOSITIVO.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.